Tribunal: TJDFT
Processo: 0743445-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSIAS FERREIRA DE LIMA, por meio do qual se pretende combater decisão oriunda da MM. Vara das Exceções Penais, visando o restabelecimento da liberdade do paciente, a concessão de saídas temporárias e a análise do pedido de prisão domiciliar que fora apresentado àquele d. Juízo (ID 42444314). Neste regime de plantão judicial, os autos foram conclusos ao Eminente Desembargador Cruz Macedo, que de imediato determinou a laboriosa Secretaria que oficiasse ao d. Juízo da VEP, para prestar as informações pertinentes (ID 42445564). Prestadas as informações, o Eminente Desembargador Plantonista, em 28/12/2022, indeferiu a liminar, determinando o encaminhamento dos autos ao d. Juízo Natural, consoante as razões consignadas na v. decisão lançada no (ID 42467232). Em face disso, o ilustre impetrante apresentou pedido de reconsideração, requerendo a imediata liberação do paciente, com base nas mesmas alegações anteriormente agitadas na petição inicial (ID 42478266). Em virtude do referido pedido de reconsideração, o feito retornou à apreciação, ainda no curso deste regime de plantão judicial. Consoante dispõe o Ato Regimental 2, de 13/06/2017, as hipóteses de atuação em sistema de plantão judicial são excepcionais e somente admitidas em caso de extrema urgência (art. 3o). Além disso, segundo o parágrafo 2o do art. 3o, “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Ora, o pedido liminar foi analisado pelo Eminente Desembargador que me precedeu na análise dos processos submetidos ao regime de plantão, ocasião em que decidiu, com base nas informações prestadas pelo d. Juízo da VEP, não ser o caso de deferimento liminar das medidas pleiteadas, in verbis: “Na hipótese, chama a atenção, de pronto, o fato de o mandado de prisão ter sido cumprido em 23/11/2022, mas a tese de ilegalidade da segregação tenha sido suscitada tão somente no Habeas Corpus ora em exame, no curso do recesso forense. Vale dizer, não foi arguida na primeira oportunidade em que coube a Defesa se manifestar (id’s 42444326, 42464256, 42464256 e 42464256). Outro ponto é que, em cognição sumaríssima, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal, uma vez que, desde o início do cumprimento da pena, se observa o regular andamento do feito, com apreciação tempestiva dos pedidos do paciente, inclusive com a execução de providências administrativas tendentes a subsidiar a decisão de trabalho externo e a prisão domiciliar humanitária, como bem esclareceu o Juiz da Vara de Execução Penal" (...). Desse modo, tratando-se de matéria já apreciada, não é possível nova avaliação no regime de plantão judicial, nos termos do art. 3o, § 2o, do Ato Regimental 2/2017, acima citado. Ante o exposto, sem mais delongas e não sendo caso de atuação em plantão judicial, deixo de apreciar o pedido de reconsideração em comento. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, no horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador César Loyola, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 31 de dezembro de 2022, às 11h31. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)